Tribunal: TJBA
Processo: 8061733-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061733-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MARCOS EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PESSOA INCAPAZ SUBMETIDA A CURATELA. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE AUXÍLIO FINANCEIRO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos por associações (ASSEBA e ASTEBA) contra decisão proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenizatória ajuizada por Marcos Evangelista dos Santos, representado por sua curadora, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de supostos contratos de auxílio financeiro. As agravantes sustentam a regularidade da adesão associativa e da contratação dos benefícios assistenciais, com autorização expressa para os descontos. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos em folha realizados pelas associações agravantes; (ii) estabelecer se os descontos impugnados foram regularmente autorizados pela parte agravada, à luz de sua condição de incapacidade e da exigência de autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica diante da plausibilidade da alegação de fraude na contratação dos empréstimos, especialmente em razão da ausência de autorização judicial prévia exigida para atos que comprometam a renda de pessoa submetida a curatela provisória (Id n.517197710 dos autos principais).

Nesse contexto, a existência de descontos efetuados sem a observância de tal requisito reforça a plausibilidade da irregularidade apontada e representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado, pessoa declarada incapaz, justificando a medida liminar.

A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreversível às agravantes, que poderão reaver os valores ao final do processo, caso reconhecida a legalidade da cobrança.

Os agravos internos interpostos contra a negativa de efeito suspensivo perdem objeto diante do julgamento do mérito dos agravos de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravos internos prejudicados. Agravos de instrumento desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061662-37.2025.8.05.0000 e 8061733-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como agravado MARCOS EVANGELISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADOS os AGRAVOS INTERNOS de Ids n.93813857 e 93813867,
e
NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239